Tribunal: TJDFT
Processo: 0718230-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado.
II – Verificada a contradição no acórdão, considerando o dever do embargante mitigar próprio prejuízo, vedada à possibilidade de enriquecimento sem causa, impõe-se a fixação de termo final aos juros de mora.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.